Tribunal: TCU
Processo: 043.171/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1525/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.171/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Erisvaldo Ferreira Dutra (XXX.521.303-XX); Aparecida Fatima Quio (XXX.391.418-XX); Carla Lopes Pinheiro (XXX.862.168-XX); Carlos Antonio Barbosa (XXX.270.768-XX); Fabiano Andrade Lima (XXX.041.496-XX); Joao Carlos Alvarenga Pereira (XXX.995.946-XX); Miqueias Magalhaes Alves (XXX.013.657-XX); Roberto Carlos Madoglio (XXX.066.338-XX); Tahuana Emanoelle Heckmann de Sousa (XXX.798.359-XX); Vianei Bueno (XXX.805.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.